Tribunal: TJMMG
Processo: 2000396-41.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000396-41.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 18/02/2025 Publicação: 24/02/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSERÇÃO DE DADOS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DO CRIME. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra sentença que absolveu militar denunciado pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar), com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar. A acusação sustentou que o réu teria inserido declaração falsa em boletim de ocorrência, omitindo a condição de inabilitação do civil abordado e descrevendo o veículo como estacionado, quando este estaria em movimento no momento da abordagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de falsidade ideológica, considerando as divergências entre a narrativa dos autos e a denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração do crime de falsidade ideológica exige a inserção dolosa de declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 4. A prova colhida nos autos demonstrou que o veículo abordado estava estacionado no momento da fiscalização, conforme relatos da guarnição e demais elementos probatórios, afastando a alegação de que o militar teria falsificado a realidade dos fatos. 5. A inabilitação do civil abordado, por si só, não configura elemento essencial para a tipificação do crime, pois a infração de trânsito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pressupõe a condução do veículo no momento da abordagem, circunstância não comprovada nos autos. 6. Diante da ausência de provas concretas que evidenciem o dolo de falsear a verdade em documento público, a absolvição do réu deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tipificação do crime de falsidade ideológica exige demonstração inequívoca de dolo na inserção de declaração falsa ou diversa da verdade em documento público. 2. A inabilitação do abordado não constitui, por si só, elemento essencial para a caracterização do crime de falsidade ideológica, quando a abordagem policial ocorre com o veículo estacionado. ________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 312; Código de Processo Penal Militar, art. 439, “e”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação do Ministério Público, apresentado contra a sentença que absolveu o réu quanto à prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, cuja absolvição se deu com base no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar. Embora o réu tenha sido denunciado, e absolvido, quanto à prática do crime de concussão, não há apelo contra este capítulo na sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01 -DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Notícia o IPM, que no dia 10 de setembro de 2021, por volta de 21h55min, na cidade de Corinto-MG, o denunciado exigiu para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão da função militar, vantagem indevida. Consta também que na data supra, o denunciado inseriu no Boletim de Ocorrência Simplificado n. 2021-013893184-001 (fls. 07/08), declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afere-se dos autos que durante uma abordagem o denunciado exigiu a quantia aproximada de R$1.000,00 (mil reais), que se encontrava no bolso do ofendido Maicon Adriano de Oliveira, para deixar de tomar as medidas de trânsito contra ele, uma vez que o ofendido não possuía habilitação ou permissão para dirigir. Na ocasião, o denunciado utilizou-se da seguinte expressão: “vou te dar duas opções, ou multa ou o negócio”. O referido “negócio” tratava-se do dinheiro que o ofendido portava no momento da abordagem. Diante da ameaça de sofrer as sanções administrativas o ofendido deixou que o militar ficasse com o valor. Terminada a abordagem o denunciado devolveu o CRLV do veículo que encontrava em seu poder, virou para o ofendido e disse “vou te dar um boi desta vez, você me deve esta”. Maicon, após a abordagem, procurou a 219ª CIA e efetuou a denúncia informando o ocorrido. Em virtude da abordagem o denunciado lavrou o Boletim de Ocorrência Simplificado n. 2021-043893184-001 com a codificação A050000 referente à abordagem a pessoa ou veículo em atitude suspeita. No registro relatou que o veículo FIAT/UNO placa QB7279 estaria estacionado na rua Abade Nacif com uma pessoa em seu interior, e que sendo procedida a abordagem, vistoria veicular e consulta ao sistema informatizado, nada de irregular fora constatado. Contudo a narrativa descrita no BOS não condiz com a realidade. O senhor Maicon na data dos fatos era inabilitado conforme pesquisa realizada no Aplicativo Fiscalização SENATRAN fls.28/29, e, no entanto, não consta no registro do aludido BOS qualquer menção acerca das providências à infração de trânsito. Ademais, o veículo do senhor Maicon não estava estacionado em via pública no momento da abordagem conforme consta no BOS, e sim a viatura que se encontrava parada na rua Abade Nacife, momento que veículo FIAT/UNO passou pela guarnição, que, ao visualizar o veículo foi atrás dele para proceder à abordagem, vindo o ofendido parar somente após determinação do militar. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 305 (concussão), e no art. 312, caput (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o acusado citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar, relacionado à presente ação penal. A denúncia foi recebida em 23 de junho de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado, a vítima, as testemunhas da acusação e da defesa foram devidamente ouvidos nos autos. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição quanto ao crime de concussão, e, lado outro, pleiteou a condenação, nos termos da denúncia, quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 “a”, segunda parte, do CPPM, ou, ainda, com base no art. 439, “e”, do mesmo diploma legal. Nos termos da sentença colacionada no Evento 156, o Conselho Permanente de Justiça e a douta Juíza de Direito Titular da 4ª AJME absolveram o acusado pela prática de ambos os crimes, com supedâneo no art. 439, “a”, segunda parte, do CPPM para o crime de concussão, e com base no art. 439, “e”, do CPPM para o crime de falsidade ideológica. Inconformado, o Ministério Público apresenta recurso de apelação, conforme Evento 163, expondo as razões de sua irresignação e pugnando pelo provimento do recurso, para a condenação do réu apenas quanto à prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). O militar apelado apresenta contrarrazões de apelação, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, as questões de fato e de direito postas para nossa análise são simples, tendo em vista a prova efetivamente produzida nos autos. Inicialmente, não há discussão acerca da absolvição quanto ao crime de concussão, embora tenha integrado a denúncia. O Ministério Público pugnou pela absolvição, tendo o militar sido absolvido, e não há apelo contra este capítulo da sentença. Resta, então, a discussão acerca da prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, cuja absolvição se deu com base no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar. A denúncia quanto à prática do crime de falsidade ideológica se deu em face da narrativa dos fatos no Boletim de Ocorrência Simplificado n. 2021-013893184-001. Segundo o Parquet, o apelado inseriu declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Nos termos da denúncia, vejam vossas excelências, o militar apelado, após a abordagem do civil Maicon Adriano de Oliveira, lavrou o boletim de ocorrência simplificado, citado acima, com a codificação A050000, que se refere à abordagem a pessoa ou veículo em atitude suspeita. No documento, o militar relatou que o veículo FIAT/UNO placa QB7279 estaria estacionado na rua Abade Nacif com uma pessoa em seu interior, e que, após a vistoria veicular e a consulta ao sistema informatizado, nada de irregular fora constatado. Mas o Ministério Público afirma que a narrativa do BOS não condiz com a realidade, pois o civil Maicon era inabilitado, conforme pesquisa realizada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 no aplicativo Fiscalização SENATRAN, mas essa condição não foi inserida nem foram adotadas providências quanto à infração de trânsito. O Parquet afirma, ainda, que o veículo estava transitando, em movimento, quando houve a abordagem, tendo o veículo passado pela guarnição e os militares ido atrás, oportunidade em que o civil Maicon teria parado o seu veículo. Pois bem. A verdade apurada nos autos diverge dos fatos descritos na denúncia quanto à parte essencial para a configuração do crime de falsidade ideológica. A prova dos autos, estabelecida sem contradições nesse aspecto, nos mostra que a guarnição composta pelo réu e pelo 3º Sgt PM Edvaldo Luiz Fernandes, que a comandava, estava com a viatura parada na própria rua Abade Nacif, uma vez que o 3º Sgt PM Edvaldo estava em uma ligação com o rádio-operador, tratando de outra provável ocorrência. Quando o 3º Sgt PM Edvaldo terminou a ligação, o réu o alertou sobre o veículo FIAT/UNO placa QB7279, e então saíram em busca dele. No entanto, depararam com o veículo parado, já estacionado, na mesma rua Abade Nacif, em frente ao Bar Daniela, e no seu interior se encontrava o civil Maicon. Foi nesse momento que pararam a viatura, desceram e abordaram o civil. Repito: o veículo estava estacionado! Se um veículo está estacionado, não há ninguém em sua condução, e por isso entendo que a abordagem deveria, tal como foi feita, se limitar à regularidade do veículo, à busca veicular e à busca em quem estivesse no seu interior. No caso, não há relevância para o direito penal o fato de Maicon ser inabilitado, uma vez que, repita-se, ele não estava conduzindo o veículo quando houve a abordagem. A infração refere-se à condução de veículo automotor por pessoa inabilitada, verificada essa condição na abordagem, ou seja, a guarnição deveria ter abordado o civil Maicon quando ele estivesse conduzindo o veículo. Não existem provas aptas a embasar um decreto condenatório, e, por isso, a sentença encontra-se muito bem fundamentada quanto à absolvição do réu, ora apelado, com base no art. 439, “e”, do CPPM. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para negar provimento ao recurso do Ministério Público e manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator